Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713790-92.2024.8.07.0003 RECORRENTE: SAMUEL MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGOS 329 E 331 DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO E EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O delito de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal, se caracteriza quando o agente profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Em outras palavras, é a vontade deliberada de desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo. 2. Nos termos do artigo 329 do Código Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, configura o crime de resistência 3. O depoimento de policiais no desempenho da função pública é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. 5. In casu, restando comprovado nos autos que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, além de oferecer resistência no momento da sua prisão, fazendo com que os policiais tivessem que usar força física para contê-lo, a reforma da r. sentença, a fim de condenálo como incurso nas penas dos crimes de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, é medida que se impõe. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, aduzindo que o quantum fixado em razão da valoração negativa de cada circunstância judicial deveria ter sido de 1/6 (um sexto) da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do mesmo diploma legal, requerendo a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do CP, porquanto a análise da tese recursal (modificação do regime inicial de cumprimento da pena), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP, porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) o aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, sobre o intervalo da pena em abstrato [...] está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.347.902/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030